Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719101-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TCHAIANNA ROBERTA MATIAS APELADO: G3A SERVICOS DE CONCRETO LTDA, H.P.E INDUSTRIA DE CONCRETO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre provável reconhecimento de julgamento citra petita. Brasília, DF, 27 de dezembro de 2024 19:25:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador